Tribunal: TJDFT
Processo: 0768055-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
2. O apelante pugna pela sua absolvição, seja porque ausente a prova da materialidade, seja porque ausente o elemento subjetivo. Aduz, ainda, que o porte da faca para se defender representa exercício regular de direito, o que exclui a ilicitude da conduta.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 66758839), pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise das alegações de ausência de materialidade e de atipicidade da conduta.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo o relato da denúncia: “No dia 21NOV2023, acerca de 16h30, na calçada do Edifício Jockey Clube, SCS Q. 02, Brasília (DF), o denunciado, voluntariamente, trazia consigo arma branca (uma faca) fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Segundo consta, uma guarnição da PMDF estava em patrulhamento ostensivo nas redondezas do local dos fatos e avistaram dois homens fazendo uso de substâncias entorpecentes (um deles era o denunciado). Os indivíduos se evadiram, mas o denunciado foi encontrado no Setor Comercial Sul. O denunciado, no momento da abordagem, estava portando uma faca artesanal, presente no interior de sua mochila O fato possui relevância, conquanto o denunciado já possui várias outras passagens por crimes diversos, com mais de um indiciamento por crime de roubo (CPB, Art. 157).”
6. No caso, a faca foi efetivamente apreendida e o laudo de perícia técnica não foi anexado aos autos (ID 66504664), mas no auto de apreensão constam as características da faca apreendida (um segmento de metal em formato de Lâmina com uma das extremidades envoltas em fita crepe - ID 66503595), além da presunção de legitimidade e veracidade das declarações prestadas pelos policiais militares no Registro de Atividade Policial. Ademais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva (Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023).
7. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
8. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
9. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca artesanal, em via pública, em local onde é frequente a prática de crimes, com a justificativa de defesa pessoal, evidenciando o uso indevido.
10. Autoria e materialidade comprovadas. Segundo os depoimentos dos policiais em juízo, após a abordagem, em razão do consumo de substância entorpecente, os policiais encontraram a faca artesanal na mochila do réu, que alegou que a carregava para se defender de ameaças.
11. Os elementos probatórios, como o TCO No 1003/2023 (ID 66503594), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 66503595), e os depoimentos das testemunhas são coesos e harmônicos, no sentido de que o acusado, durante abordagem policial, possuía uma faca artesanal e que informou que a utilizava para proteção pessoal, importando destacar que o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento.
12. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. MIN. EDSON FACHIN, Plenário Virtual, j. 07.10.2024; TJDFT, Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023